Tribunal: TCU
Processo: 021.098/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria do Patrimônio da União, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2334/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.834/2024-6

Inteiro teor:
Acórdão 347/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea e , do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Dilson Gonzaga Pereira Neto, Coordenador-Geral de Acompanhamento e Controle), fixando o prazo para atendimento da recomendação exarada no Acórdão 2334/2025-TCU-Plenário em até 19 de março de 2026, comunicando-se a presente deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 021.098/2025-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Secretaria do Patrimônio da União. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.